Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-76.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INTERVENÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. É da Justiça Federal a competência para verificar a existência ou não de interesse jurídico relevante da empresa pública federal para atuar na demanda, conforme disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 9.469/97.
2. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações – art. 45 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.